Tribunal: TJSP
Processo: 1001573-47.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇAO. PARCERIA AGRÍCOLA. Ação declaratória de rescisão contratual com pleitos cumulados de cobrança, de reintegração de posse e de tutela de urgência. Contratos coligados de parceria agrícola para cultivo e venda de cana-de-açúcar. Sentença de parcial procedência na ação principal e improcedência da pretensão reconvencional. Insurgência das rés. Pedido principal. Preliminares de cerceamento

Ementa:

APELAÇAO. PARCERIA AGRÍCOLA. Ação declaratória de rescisão contratual com pleitos cumulados de cobrança, de reintegração de posse e de tutela de urgência. Contratos coligados de parceria agrícola para cultivo e venda de cana-de-açúcar. Sentença de parcial procedência na ação principal e improcedência da pretensão reconvencional. Insurgência das rés. Pedido principal. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva ad causam. Afastamento. Perícia contábil e agrícola dispensáveis para o seguro equacionamento do litígio. Encontro de contas a ser realizado na fase de cumprimento de sentença, se o caso, em sendo necessário, aí sim com o desenvolvimento de prova pericial a título de liquidação para apuração de valores a serem compensados pela venda do canavial em conformidade com decisão de antecipação de tutela. Rés que firmaram contratos coligados, fazendo parte do mesmo grupo econômico. Legitimidade passiva reconhecida. Mérito. Comprovado inadimplemento por parte das rés. Pagamentos mensais formalizados desde o início do contrato, criando na contratante autora legítima expectativa de sua manutenção, posteriormente frustrada. Interpretação dos contratos à luz do comportamento das partes na dinâmica da relação contratual e em conformidade com a boa-fé objetiva. Mudança abrupta da forma de pagamento praticada por longo lapso temporal na relação contratual a encerrar exercício inadmissível de posição jurídica por incidência da função corretiva da boa-fé objetiva. Surrectio. Caracterização. Adimplemento substancial não verificado nas circunstâncias. Dever de as empresas rés arcarem com o pagamento dos valores mensais até a data da rescisão, assim como da multa contratual prevista para o caso de descumprimento. Descabimento de redução da multa, porquanto já expressa nos contratos sua proporcionalidade de acordo com as safras faltantes ao tempo do inadimplemento. Reconvenção. Pleito de indenização por realização de investimentos e em razão das soqueiras de cana-de-açúcar. Descabimento, no contexto de rescisão contratual determinada pelo inadimplemento culposo das rés reconvintes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001573-47.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que são apelantes
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A, é apelada IZABEL SOLER DA SILVA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001573-47.2018.8.26.0383 -Voto no 7347
2
Apelação Cível no 1001573-47.2018.8.26.0383
Apelantes: Agropecuária Terras Novas S/A e Açucareira Virgolino de Oliveira S/A
Apelado: Izabel Soler da Silva
Comarca: Nhandeara
Voto no 7347

Apelação no 1001573-47.2018.8.26.0383
Comarca: Nhandeara – Vara Única
Apelante: Agropecuária Terras Novas S.A e Outro
Apelado: Izabel Soler da Silva
Juiz: Renato dos Santos
APELAÇAO. PARCERIA
AGRÍCOLA. Ação
declaratória
de
rescisão contratual com pleitos cumulados de cobrança, de
reintegração de posse e de tutela de urgência. Contratos coligados de
parceria agrícola para cultivo e venda de cana-de-açúcar. Sentença de
parcial procedência na ação principal e improcedência da pretensão
reconvencional. Insurgência das rés. Pedido principal. Preliminares de
cerceamento
de
defesa
e
ilegitimidade
passiva
ad
causam. Afastamento. Perícia contábil e agrícola dispensáveis para o
seguro equacionamento do litígio. Encontro de contas a ser realizado
na fase de cumprimento de sentença, se o caso, em sendo necessário,
aí sim com o desenvolvimento de prova pericial a título de
liquidação para apuração de valores a serem compensados pela venda
do canavial em conformidade com decisão de antecipação de tutela.
Rés que firmaram contratos coligados, fazendo parte do mesmo grupo
econômico. Legitimidade passiva reconhecida. Mérito. Comprovado
inadimplemento por parte das rés. Pagamentos mensais formalizados
desde o início do contrato, criando na contratante autora legítima
expectativa
de
sua
manutenção,
posteriormente
frustrada.
Interpretação dos contratos à luz do comportamento das partes na
dinâmica da relação contratual e em conformidade com a boa-fé
objetiva. Mudança abrupta da forma de pagamento praticada por
longo lapso temporal na relação contratual a encerrar exercício
inadmissível de posição jurídica por incidência da função corretiva da
boa-fé
objetiva. Surrectio.
Caracterização.
Adimplemento
substancial não verificado nas circunstâncias. Dever de as empresas
rés arcarem com o pagamento dos valores mensais até a data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001573-47.2018.8.26.0383 -Voto no 7347
3
rescisão, assim como da multa contratual prevista para o caso de
descumprimento. Descabimento de redução da multa, porquanto já
expressa nos contratos sua proporcionalidade de acordo com as safras
faltantes ao tempo do inadimplemento. Reconvenção. Pleito de
indenização por realização de investimentos e em razão das soqueiras
de cana-de-açúcar. Descabimento, no contexto de rescisão contratual
determinada
pelo
inadimplemento
culposo
das
rés
reconvintes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação
de
cobrança c.c. rescisão contratual
ajuizada por Izabel Soler da Silva contra Agropecuária Terras Novas S.A. e Açucareira Virgolino de
Oliveira S.A., cuja r. sentença de fls. 348/351, de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos na ação principal e improcedente a pretensão reconvencional, para rescindir os
contratos firmados e determinar a desocupação da área no prazo de trinta dias, sob pena de condenação
forçada, condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento das contraprestações devidas do
período referido na inicial até a efetiva desocupação da área, as quais correspondem aos referidos
“fechamentos”, com incidência de correção monetária de acordo com a tabela prática de atualização dos
débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde cada inadimplemento, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das multas previstas nos contratos
firmados entre as partes, atualizadas monetariamente de acordo com
a Tabela Prática
de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o ajuizamento, acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Os valores serão apurados em liquidação de sentença e a
tutela antecipada foi confirmada. Sem prejuízo, as requeridas foram condenadas no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação a ser apurada.
Embargos de declaração a fls. 354/358, rejeitados (fls. 360).

Inconformadas,
apelam
as
requeridas (fls. 363/383), arguindo
preliminares de (i) cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de dilação probatória para verificar,
por intermédio de perícia contábil, a existência dos valores adiantados pelas apelantes. Por outro lado, a
perícia agrícola demonstraria os tratos realizados no canavial e a existência de cana fundada a ser
indenizada; e (ii) ilegitimidade passiva ad causam da corré Agropecuária Terras Novas S.A., pois ela não
se obrigou a fazer pagamentos para a apelada.

Ação principal

No mérito, sustentam, em síntese, que o aditamento do contrato não
foi cumprido conforme pactuado por razões alheias à sua vontade; que, em razão da posterior venda do
canavial, por força da liminar concedida, há de ser realizado o balanço de todas as contas compensando
os frutos da venda da safra de 2018/2019.

Alegam que o contrato de parceria agrícola não se confunde com o
de arrendamento.

O de arrendamento prevê o pagamento mensal em favor do
proprietário da terra, independentemente da produção da lavoura implantada. No de parceria
agrícola, como no caso dos autos, não há previsão de pagamentos mensais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001573-47.2018.8.26.0383 -Voto no 7347
4

Pelo contrário, foi estipulado que 20% da produção seria destinado
aos proprietários. Aduzem que esse porcentual foi convencionado entre os antigos proprietários e a
apelante Açucareira.

Aludem, portanto, não ter havido inadimplência, vez que não há
previsão contratual, no caso, de qualquer pagamento mensal. Afirmam, ainda, que os pagamentos
efetuados à apelada devem ser objeto do encontro de contas para se verificar a existência ou não de
débitos.

Referem ser indevida a aplicação, na espécie, do instituto
da surrectio, pois o contrato previa expressamente qual seria a forma de pagamento e, ainda, a
possibilidade de suspensão dos adiantamentos mensais quando atingido o valor do débito.

Alegam que o Estatuto da Terra prevê expressamente a possibilidade
de que sejam realizados adiantamentos e, ao final dos contratos, o encontro de contas.

Afirmam que adimpliram parte substancial dos contratos; logo, caso
seja mantida a r. sentença, afirmam que os contratos em questão não devem ser rescindidos, em
observância à teoria do adimplemento substancial.

Aduzem não ter havido inadimplemento contratual e, portanto,
incabível a condenação no pagamento da multa contratual. Todavia, caso seja mantida a
condenação, requerem seja ela reduzida equitativamente, nos termos do art. 413, CC, pois a obrigação
principal foi cumprida em sua maior parte.

Aludem ser indevido o pagamento de verba honorária sucumbencial,
pois não deram causa ao ajuizamento da ação.

Reconvenção

Aduzem que a apelante Agropecuária Terras Novas S.A. realizou
investimentos necessários ao plantio, correção, conservação e preparo de solo, esperando retorno do
investimento. Aludem ser devida a indenização por parte do proprietário de terra, a apelada, da chamada
cana fundada, conforme prática do mercado, o que se constitui em fato notório.

Alegam que a soqueira, ou cana fundada, resultante do corte da cana,
pertence à apelante Agropecuária, nos termos do art. 1.255, CC, da Lei no 4.504/1964 e do Decreto no
59.566/96.

Dessa forma, pugnam pela reforma da r. sentença para condenar a
apelada no pagamento de R$ 269.426,85, a título de indenização pela soqueira ou cana fundada.
Assim, requerem o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 385).

Contrariedade recursal a fls. 2208/2226.

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 398).

É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001573-47.2018.8.26.0383 -Voto no 7347
5

Inicialmente, de rigor o afastamento da alegada ocorrência de
cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide.

Com efeito, na esteira da jurisprudência, “o magistrado tem o poder-
dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para produção de provas,
ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre
convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao
julgamento da lide” (STJ AgRg no Ag 693.982 SC Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI 4a Turma J.
17.10.2006, in DJ 20.11.2006, p. 316).

No caso, as apelantes pretendem produção de prova pericial para
aferir se o total do débito, previsto no aditamento contratual, compensou-se pela venda do canavial. No
entanto, tal prova seria inócua ao deslinde da controvérsia frente aos demais elementos de convicção
constantes do processo, em ordem a estabelecer o an debeatur. A bem da verdade, a questão enfocada a
título de preliminar haverá de ser analisada na fase de cumprimento de sentença, quando então será de
rigor o encontro de contas e a compensação na relação de créditos e débitos recíprocos, notadamente
considerando os efeitos da antecipação de tutela deferida em favor da apelada, se necessário, então,
desenvolvendo-se prova pericial contábil para fins de liquidação.

A
preliminar
de ilegitimidade passiva
da
apelante
Agropecuária Terras Novas, ao argumento de que o contrato de parceria não envolve pagamentos ao
parceiro, é manifestamente despida de fomento jurídico. Isso porque deduzido pleito de rescisão de
contrato, relação jurídico material integrada pela apelante, em contexto de contratos coligados, com
inexorável vinculação funcional, a envolver, ainda, na relação contratual conexa, empresa do mesmo
grupo empresarial, tudo a corroborar a inexorável pertinência subjetiva para a composição do polo
passivo da demanda.

No mérito, trata-se de ação de cobrança c. c. rescisão contratual e
reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela.

Narrou a apelada ter firmado com as apelantes contratos de parceria
agrícola e de compra e venda de cana-de-açúcar, com início em 04.11.2011 e término em
31.12.2017. Afirmou que o contrato previu o pagamento pela colheita e entrega da cana-de-açúcar no
fechamento, uma vez ao ano.

A despeito de tal previsão contratual, na prática, os pagamentos
vinham sendo feitos mensalmente, todo dia cinco de cada mês, à ordem de 60 toneladas de cana-de-
açúcar por alqueire/ano. Todavia, as apeladas deixaram de efetuar vários pagamentos, relativos ao
período de 2014 a 2019, correspondente a mais de 12 meses de inadimplemento.

As apeladas, por outro lado, arguiram preliminar de ilegitimidade e,
no mérito, afirmaram que o inadimplemento do aditamento deu-se por razões alheias à sua vontade; que
deveria ser efetuado o balanço das contas ante a venda do canavial da safra 2018/2019 por força da
antecipação de tutela deferida à autora; que não há pagamentos mensais; que houve adimplemento
substancial; que não é devida a multa contratual ou que ela deve ser reduzida; e que não abandonou o
canavial. Em reconvenção pleitearam o ressarcimento dos investimentos feitos na área.
A r. sentença afastou a preliminar e julgou os pedidos da ação
principal parcialmente procedentes e o pedido reconvencional, improcedente.

Daí a insurgência das requeridas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001573-47.2018.8.26.0383 -Voto no 7347
6

Pois bem.

Não há controvérsia acerca do atraso no pagamento mensal dos
valores. A celeuma reside no fato de os mencionados pagamentos terem sido feitos a título de
adiantamento ou de pagamentos mensais, cujo atraso implicaria em inadimplemento, autorizando, por
consequência, a invocação do remédio resolutório; e, ainda, se há acessões a serem indenizadas.

Conforme se extrai da narrativa dos autos, verifica-se que, embora o
contrato tenha previsto pagamentos após a colheita da cana-de-açúcar, na prática, foram eles
realizados mês a mês, consoante extratos juntados a fls. 32/61, e admitido pelas próprias apelantes, não
havendo cogitar-se de meros “adiantamentos mensais”; logo, inadmissível a interrupção abrupta e sem
notificação à apelada, a induzir, a toda evidência, a comportamento violador da boa-fé objetiva.

Dito de outra forma, a reiteração do pagamento mensal, à revelia da
previsão
contratual,
desde
o
início
da
relação
contratual (fls.
32/61), gerou na
apelada
legítima expectativa de que a execução contratual observaria tal dinâmica de cumprimento, dando azo ao
recebimento mensal da contraprestação devida.

Há se ter presente que, quando se trata da interpretação de um
contrato, cumpre lembrar que isso há de ser feito segundo a boa-fé, as necessidades do crédito e as leis da
equidade. A melhor interpretação de um contrato é a conduta das partes, o modo pelo qual elas o vinham
executando anteriormente, de comum acordo. A observância do negócio jurídico é um dos melhores
meios demonstrativos da interpretação autêntica da vontade das partes, servindo de guia indefectível para
a solução da dúvida levantada por qualquer delas. E daí deflui, mercê da necessária tutela da confiança, a
atuação da função corretiva da boa-fé objetiva, a obstar e exercício inadmissível de posição jurídica,
notadamente quando, como na espécie, contraditória ao comportamento precedente, objetivamente
considerado.
Bem por isso, identificada a incontroversa dinâmica de cumprimento
do avençado, por longo lapso temporal, já que o contrato teve início de vigência em 04.11.2011 e a
abrupta mudança de comportamento das apelantes, com a cessação dos pagamentos mensais que vinham
sendo praticados somente se verificou a partir das safras referentes a 2014/2105, andou bem o d.
magistrado a quo ao reconhecer a aplicação do instituto da surrectio, para concluir pelo inadimplemento
contratual incorrido.

Como asseverado na r. sentença: “Nesta esteira, reputo pela
aplicação do instituto da surrectio, corolário da boa-fé objetiva, a qual, por sua vez, deve estar
compreendida na interpretação dos negócios jurídicos regidos pelo ordenamento ora vigente, nos
moldes do art. 113, do Código Civil, de maneira que a alegação das requeridas quanto ao pagamento
somente após a entrega da safra deve ser afastada, devendo este ser efetuado mensalmente, conforme a
praxe até então adotada”- fls. 349.

Dessa forma, como a documentação acostada aos autos revela não
ter havido o pagamento mensal dos valores no período indicado na inicial (alguns meses
de 2014/2019), a rescisão dos contratos era mesmo de rigor, à luz do art. 92, §6o, da Lei no 4.504/64
(Estatuto da Terra), que estabelece que o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das
partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria agrícola.
Nesta exata linha de raciocínio, vem bem a calhar os seguintes
precedentes desta Corte Bandeirante, envolvendo precisamente relações contratuais análogas
protagonizadas pelas apelantes, a evidenciar comportamento reiterado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001573-47.2018.8.26.0383 -Voto no 7347
7
“Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual com pedido de
cobrança de valores e tutela de urgência. Contratos de parceria
agrícola e compra e venda Cana-deAçúcar - Alegado crédito junto às
rés - Reconvenção na qual as rés alegam crédito junto aos autores
decorrentes da cana fundada (soqueira) - Sentença de procedência
na ação principal e improcedência na reconvencional - Apelo das rés
- Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento
de defesa - Perícias somente seriam necessárias se viável o
processamento da reconvenção - Ausência de pressuposto processual
(falta de recolhimento de custas) - Extinção da reconvenção sem
julgamento do mérito, de ofício - Matéria de ordem pública -
Pagamento mensal e não mero adiantamento - Princípio da boa-fé
objetiva - Surrectio - Facultada a rescisão contratual pelos autores -
Inteligência do artigo 92, parágrafo 6°, da Lei no 4.504/64 (Estatuto
da
Terra)
...
Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
no
1000216-32.2018.8.26.0383 - 29a Câmara de Direito Privado - Des.
Rel. Maria Cristina de Almeida Bacarim j. 13.02.2019)
“Parceria agrícola e compra e venda de safra de cana-de-açúcar.
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de cobrança.
Reconvenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada
a necessidade ou mesmo a utilidade da prova requerida, não há que
se falar em cerceamento de defesa. Descumprimento contratual por
parte da parceira outorgada bem demonstrado por prova
documental. Inadimplemento do contrato de compra e venda das
safras de cana-de-açúcar que pode ser extraído das planilhas
fornecidas pelas próprias rés. Pedido de cobrança procedente,
porquanto reconhecida a existência de an debeatur, ficando relegada
para a liquidação de sentença a apuração do quantum debeatur.
Multa
contratual.
Inadimplemento.
Incidência.
Redução.
Impossibilidade diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso
não provido.” (Apelação no 1000871-38.2017.8.26.0383; Relator
Des. Cesar Lacerda; 28a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data
do Julgamento: 14/08/2018)
EMENTA: Parceria agrícola - Ação declaratória de rescisão
contratual com pleitos cumulados de cobrança e de tutela de
urgência - Sentença de procedência - Recurso das empresas rés -
Manutenção do julgado - Cabimento - Contratos de parceria agrícola
para
cultivo
e
venda
de
cana-de-açúcar
-
Comprovado
inadimplemento por parte das rés - Pagamentos mensais que
deixaram de ser feitos a partir de agosto de 2014 - Correto decreto de
rescisão dos pactos, com imissão dos autores na posse do imóvel
rural - Dever de as empresas rés arcarem com o pagamento dos
valores mensais até a data da rescisão, assim como da multa
contratual prevista para o caso de descumprimento - Descabimento
de redução da multa, porquanto já expresso nos contratos que seu
cálculo ocorreria de acordo com as safras faltantes ao tempo do
inadimplemento - Não incidência, à hipótese, do art. 413, do CC
(redução equitativa). Apelo das rés desprovido (Apelação no
1000073-09.2019.8.26.0383, 30a Câmara de Direito Privado, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001573-47.2018.8.26.0383 -Voto no 7347
8
Des. Marcos Ramos, j. 04.03.2020).

Da mesma forma, não há falar em manutenção do contrato por terem
as apelantes, supostamente, adimplido “a maior parte dos contratos”, pois faltariam poucos meses para o
término do contrato. Nesse sentido, convém ressaltar que as apelantes, confessadamente, descumpriram o
termo aditivo do contrato (fls. 27/28) pelo qual as partes ajustaram o pagamento do valor de
R$ 119.925,33, relativo a safras de 2017/2018 e anteriores, em sete parcelas mensais, iguais e sucessivas.
Logo, não há falar em adimplemento substancial.
Concernente à multa contratual, ainda, sem razão as apelantes. Isso
porque dispõe o art. 413, do Código Civil, que: “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo
juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Na espécie, a cláusula 5.4 do contrato de compra e venda (fls.
24), prevê expressamente que: “Pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição, fixam as partes
a multa de 10% sobre o valor correspondente a 2280 toneladas de cana-de-açúcar, estimadas pela
média ano/safra, e pelas safras faltantes, além de lucros cessantes a serem apurados.”

Dessa forma, a multa no contrato de compra e venda já foi
estabelecida proporcionalmente ao tempo remanescente para o término do contrato, ao que será calculada
de acordo com as safras faltantes, não havendo se falar, portanto, em redução.

Por fim, em relação ao pedido reconvencional, melhor sorte não se
reserva aos apelantes.

Aduz-se que a apelante Agropecuária tem direito a ser indenizada
pela soqueira de cana de açúcar. Entretanto, não há qualquer previsão contratual nesse sentido. De mais a
mais, evidentemente, impende considerar que se houve frustração das expectativas das apelantes quanto
ao investimento realizado na relação contratual, tal se deu por sua exclusiva conta e risco, tendo em vista
o inadimplemento contratual a que deram causa, legitimando a invocação do remédio resolutório por
parte da apelada. Daí porque, a rigor, a pretensão reconvencional é logicamente incompatível com o
desfecho de procedência do pleito principal.
Dessa
forma, ante
o
acima
exposto, mantém-se a
r.
sentença hostilizada, majorando-se a verba honorária sucumbencial devida ao d. patrono da apelada ao
patamar de 12% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, CPC.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator